Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. MEROS ERROS MATERIAIS CORRIGÍVEIS DE OFÍCIO. NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
2. Nos casos em que a parte executada é instada a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente e mantem-se inerte, configura-se a preclusão. Precedentes.
3. Não obstante a possibilidade de apreciação de ofício de eventuais erros materiais de cálculo, incabível a apreciação do tema, neste momento processual, em respeito ao duplo grau de jurisdição, porquanto tal discussão sequer foi enfrentada na origem.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.